Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718727-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR GONCALVES CAMPOS AGRAVADO: SERGIO ADRIAN CORDOBA, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36166589) interposto por PAULO CESAR GONCALVES CAMPOS contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial deflagrado pela agravante em desfavor de SERGIO ADRIAN CORDOBA, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO, indeferiu o pleito de constrição de bens em nome dos cônjuges das partes executadas. Eis o teor do decisório combatido (ID 124838254 – autos de referência): DECISÃO Trata-se de processo de execução lastreado em contrato de locação residencial entre as partes em epígrafe (ID 30536381). Do aludido contrato, extrai-se que os cônjuges das partes executadas não se obrigaram. Com isso, considerando-se, ainda, que o título executivo estampa obrigação líquida, certa e exigível, impossível o direcionamento da execução contra eles. Confira-se a jurisprudência do C. STJ: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS PELO PAI DOS MENORES BENEFICIÁRIOS. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PAIS PELAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOS FILHOS. ECONOMIAS DOMÉSTICAS. PODER FAMILIAR QUE FUNDAMENTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, MAS É INSUFICIENTE PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE AMBOS OS CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. No âmbito do poder familiar estão contidos poderes jurídicos de direção da criação e da educação, envolvendo pretensões e faculdades dos pais em relação a seus filhos, correspondentes a um encargo privado imposto pelo Estado, com previsão em nível constitucional e infraconstitucional. 2. As obrigações derivadas do poder familiar, contraídas nessa condição, quando casados os titulares, classificam-se como necessárias à economia doméstica, sendo, portanto, solidárias por força de lei e inafastáveis pela vontade das partes (art. 1644, do CC/2002). 3. Nos casos de execução de obrigações contraídas para manutenção da economia doméstica, para que haja responsabilização de ambos os cônjuges, o processo judicial de conhecimento ou execução deve ser instaurado em face dos dois, com a devida citação e formação de litisconsórcio necessário. 4. Nos termos do art. 10, § 1o, III, CPC/1973 (art. 73, § 1°, CPC/2015), se não houver a citação de um dos cônjuges, o processo será valido e eficaz para aquele que foi citado, e a execução não poderá recair sobre os bens que componham a meação ou os bens particulares do cônjuge não citado. 5. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes". Nesses casos, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1444511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020) Nesse sentido, veja-se: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NOTA DE CIENTE. SOLENIDADE SECUNDÁRIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITORA. ÚNICA CONTRATANTE. GENITOR. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. DEVER DE SUSTENTO CONJUNTO DOS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe de fé pública e presunção de legitimidade a certidão exarada por oficial de justiça, constando que o citando recusou-se a receber a contrafé ou a exarar nota de ciente no mandado, solenidade secundária ao ato citatório, a conferir-lhe reforço de certeza da ocorrência da citação, de modo que, sua inexistência não é condição sine qua non apta a elidir a afirmação exarada pelo meirinho, que somente pode ser afastada por prova em sentido diverso. 2. A despeito da existência de deveres conjuntos de ambos os genitores em relação ao sustento, guarda e educação dos filhos, o contrato de prestação de serviços educacionais em que figura como contratante apenas a genitora dos infantes não pode alcançar, em caso de inadimplência, o genitor, que não participou da celebração do negócio jurídico, figura, pois, estranha à relação contratual. Isso porque, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o artigo 265 do Código Civil. 3. Apelações cíveis conhecidas e não providas. (Acórdão 1352182, 07373215820208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1281900, 07118053920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, o requerimento de pesquisa de bens em nome dos cônjuges das partes executadas. Por outro lado, defiro a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, restrito ao último exercício declarado, quanto aos executados. As informações deverão permanecer sigilosas, com acesso permitido apenas às partes e seus advogados, os quaisdeverão observar o dever de sigilo, sendo vedada a sua digitalização, reprografia ou fotografia. Defiro ainda a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado, em relação ao empresário individual SERGIO ADRIAN CORDOBA 70224634178, inscrita no CNPJ sob o no 43.912.394/0001-67, ante a ausência de separação patrimonial. Salienta-se que a pesquisa via sistema ERIDF só será admitida se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. Observe-se o valor atualizado do débito (ID - R$ R$ 58.547,95 ). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Dos resultados informando a existência de veículos ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: "Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (...). Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Hipótese diversa é se forem localizados bens penhoráveis, quando, de acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC o prazo de prescrição no curso do processo está interrompido e ele não corre enquanto o credor for fiel aos seus prazos, dado que a prescrição intercorrente somente vale em tempo de crise na execução, em que o processo não tem como avançar. Se há meios para prosseguir e a parte autora se mantém inerte, dá azo ao curso do prazo prescricional. Portanto, deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo máximo de 01 de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis ou sejam eles insuficientes, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Intime-se. Pretende o recorrente a reforma do édito por entender ser possível a realização de pesquisa de bens via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e E-RIDFT em nome de Maria Salvina de Araújo Correa Procopio e Christiane Campelo Aragão Martinez (esposas dos executados), em execução de cobrança de contrato de locação residencial de imóvel. Asseveram que em 12/12/2011, as partes firmaram contrato de locação residencial e todos os agravados assumiram as obrigações, com a expressa anuência de suas esposas. Menciona que, “considerando a anuência das esposas dos devedores, compreende-se que o débito foi contraído na constância do matrimônio e foi aproveitado pela entidade familiar dos devedores”. Informa ter localizado atos constitutivos de empresa da qual os dois casais são sócios, comprovando que ambos declararam que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Requer a reforma da decisão combatida para deferir a pesquisa de bens em nome das esposas dos agravados, eis que a dívida foi contraída em prol da unidade familiar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação para fins residenciais e os agravados (executados) deixaram de cumprir suas obrigações, o que motivou a propositura da execução. Na cláusula sexta do referido contrato foi estipulado entre as partes que o imóvel “é locado exclusivamente para servir de residência ao (à) LOCATÁRIO (A) e sua família, não podendo sua destinação ser alterada, substituída ou acrescida de qualquer outra (...). O LOCATÁRIO (A) não poderá transferir o presente contrato, nem sublocar, ceder ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, sem o expresso consentimento do (a) LOCADOR (A)” - ID 30536381 – p: 4. Na cláusula décima quarta (da garantia fidejussória), os agravados PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO e WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO, anuíram com os termos do contrato de locação na qualidade de fiadores, declarando, inclusive, serem casados, respectivamente, com MARIA SALVINA DE ARAÚJO CORREA PROCOPIO e CHRISTIANE CAMPELO ARAGÃO MARTINEZ, as quais se obrigaram a garantir o ajuste firmado, nos termos do parágrafo I da citada cláusula (ID ID 30536381 – p: 5). Verifica-se, portanto, que o mencionado instrumento negocial previu expressamente a necessidade de assinatura do cônjuge do fiador casado e, ao assinar o instrumento, o fiador declarou sua vontade, bem como a devida ciência a respeito das cláusulas regentes do contrato. Pela natureza da dívida – locação de imóvel para fins residenciais –, concebe-se ter sido contraída e revertida em favor da unidade familiar, mesmo porque os cônjuges anuíram com o negócio jurídico. É sabido que o cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens é detentor de metade do patrimônio do casal adquirido na constância do enlace. Para que proteja a sua meação de penhora havida em execução manejada contra seu par, deverá comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da família. Esse é o entendimento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2014). No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça é farta, Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. REVERSÃO DA DÍVIDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. DÍVIDA OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. São sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, "nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida" (CPC, art. 790, IV). 3. Comprovado o vínculo matrimonial, é ônus do cônjuge eventualmente atingido pelas medidas constritivas comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum ao casal. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2014; EREsp 866.738/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 24/05/2011. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1362853, 07130643520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (BACENJUD/RENAJUD). POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado nos sistemas à disposição do Tribunal (BACENJUD e RENAJUD). 2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família, presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges. 3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando "seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida". 4. Ausente prova de que a dívida contraída não foi revertida em proveito da entidade familiar - ônus que competia ao cônjuge meeiro -, viável a pesquisa de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes. 5. No caso concreto, a exequente comprova que o devedor é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, revelando-se possível a pesquisa e a eventual constrição dos bens de seu cônjuge para satisfazer dívida oriunda de contrato de locação para fins residenciais, ressalvado eventual óbice legal ulteriormente manifestado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1217039, 07180275720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a pesquisa de bens em nome das esposas dos agravados (MARIA SALVINA DE ARAÚJO CORREA PROCOPIO e CHRISTIANE CAMPELO ARAGÃO MARTINEZ). Comunique-se ao Juiz da causa (artigo 1.019, inciso I, do CPC) e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador